Tribunal: TJDFT
Processo: 0747004-11.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Ana Maria Amarante Gabinete da Desa. Ana Maria Duarte Amarante Brito Número do processo: 0747004-11.2019.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA APELADO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de petição interposta em sede de plantão judicial do Conselho da Magistratura, em que o advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/GO 27.024, requer o substabelecimento com reserva de poderes ao advogado THIAGO DANTAS SIMÕES, OAB/BA 36.99, bem como informa os contatos do causídico e requer reserva de pauta e preferência para a sustentação oral na sessão de julgamento a ser realizada no dia 27 de janeiro de 2021, às 13h30, ou em outra que venha a ser designada. A competência desta desembargadora plantonista foi disciplinada na Portaria GPR 38 de 11 de janeiro de 2021. Nada a prover. Aguarde-se as providências do relator natural. Brasília-DF, 24 de janeiro de 2021 07:29:49. ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO PRIMEIRA VICE-PRESIDENTE EM PLANTÃO JUDICIAL DO CONSELHO DA MAGISTRATURA